Tribunal: TJDFT
Processo: 0743099-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743099-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE ALVES DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 69893626) opostos por SIMONE ALVES DE CARVALHO contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 69516985). Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embagado para, querendo se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025 16:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador